Tribunal: STF
Processo: RE 1364247
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG, que reformou parcialmente sentença de primeiro grau, para manter o direito do recorrido, servidor cuja contratação foi anulada, à percepção de parcelas do FGTS.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 102, § 2º, da CF.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei complementar estadual nº 100/2007, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira. 



    O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



    No julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    Para os casos idênticos ao deste processo, a jurisprudência do STF entende que ocorreu nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, o que justifica o reconhecimento do direito da autora ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, relativo ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. 



    Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.196.918, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 1.191.707, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator